Tribunal: TJSP
Processo: 1049747-49.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – QUINQUÊNIO.

1. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Lei n.o 11.960/09 – Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905): (a) correção

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – QUINQUÊNIO.

1. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Lei n.o 11.960/09 – Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905): (a) correção monetária calculada de acordo com o IPCA-E; (b) juros de mora computados nos termos da Lei n.o 11.960/09, por não se tratar de condenação judicial de natureza tributária.

2. Adequação do julgado para, quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a orientação do STF no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).

3. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1049747-49.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
VALDEMIRA ADAO DE MIRANDA SILVA, VERA LUCIA DOS SANTOS DA
SILVA, ANA MARIA DOS SANTOS ERASMO, CLAUDINEIA APARECIDA
GUERREIRO, VLADEMIR EDUARDO LIMA, APARECIDA DE OLIVEIRA
GONCALVES, JOSE CIRINEU DE SALES, ANÉSIA HELENA DA SILVA
FERNANDES e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1049747-49.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 30.444
2
VOTO N.o 30.444
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1049747-49.2014.8.26.0053
APELANTES/APELADOS: VALDEMIRA ADÃO DE MIRANDA SILVA
E OUTROS E FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de Primeira Instância: Liliane Keyko Hioki
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)
APELAÇÃO CÍVEL

QUINQUÊNIO.
1. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA Lei n.o
11.960/09 Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal
no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905): (a) correção
monetária calculada de acordo com o IPCA-E; (b) juros de mora
computados nos termos da Lei n.o 11.960/09, por não se tratar de
condenação judicial de natureza tributária.
2. Adequação do julgado para, quanto à incidência dos juros de
mora e da correção monetária, adotar a orientação do STF no RE
n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o 1.492.221/PR
(Tema n.o 905).
3. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de recurso especial (fls. 151/158) e de recurso
extraordinário (fls. 159/166) interpostos pela Fazenda Pública do Estado de
São Paulo em face de Valdemira Adão de Miranda Silva e outros, com o
objetivo de reformar v. acórdão proferido por esta Décima Segunda Câmara
de Direito Público, que deu provimento em parte ao reexame necessário e aos
recursos de apelação interpostos pelas partes, para se determinar que os juros
moratórios e a correção monetária sejam calculados de acordo com a posição
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.270.439/PR e
também para se alterarem os honorários advocatícios para a importância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1049747-49.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 30.444
3
dez por cento sobre o valor atualizado da condenação (fls. 123/134).
Diante do pronunciamento efetivado pelo Supremo Tribunal
Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905), relativamente à fixação dos
juros moratórios e da correção monetária, o Excelentíssimo Presidente da
Seção de Direito Público desta Corte de Justiça, em cumprimento ao disposto
no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora para realização de juízo de retratação
(fls. 188/193).
É o relatório.
Os autores são servidores públicos estaduais e pleiteiam o
recálculo do adicional por tempo de serviço, a fim de que recaia sobre os
vencimentos integrais. Também postulam o recebimento das diferenças
atrasadas, acrescidas de correção monetária e de juros de mora, respeitada a
prescrição quinquenal.
O pedido inicial foi julgado procedente (fls. 72/75).
Ambas as partes apelaram. O reexame necessário e os recursos
de apelação foram providos em parte, apenas para se determinar que os juros
moratórios e a correção monetária fossem calculados de acordo com a
posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.270.439/PR
e para se alterarem os honorários advocatícios (fls. 123/134).
Os autos retornaram à Turma Julgadora para realização do juízo
de retratação, tendo em vista o julgamento do mérito do REsp n.o
1.492.221/PR (Tema n.o 905), pelo Superior Tribunal de Justiça, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1049747-49.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 30.444
4
reexaminou a questão relativa à aplicação do artigo 1.o-F da Lei n.o 9.494/97,
com a redação atribuída pela Lei n.o 11.960/09, após a decisão do Supremo
Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).
A partir do julgamento do Recurso Extraordinário n.o
870.947/SE (Tema n.o 810), em 20 de setembro de 2017, pelo Supremo
Tribunal Federal, foi formulada a seguinte tese:
“Tema n.o 810 1) O art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a
redação dada pela Lei n.o 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5.o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada
pela Lei n.o 11.960/09;
2) O art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei
n.o 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5.o, XXII), uma vez que não se qualifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária n.o 1049747-49.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 30.444
5
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”
(Relator: Ministro Luiz Fux).
Não se pode olvidar que os embargos de declaração opostos no
RE n.o 870.947 não redundaram em modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Na hipótese vertente, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, ou seja, de natureza não tributária, os
juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de
poupança e a correção monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-
E.
Por conseguinte, é de rigor a readequação do acórdão de fls.
123/134 para, no que tange à incidência dos juros de mora e da correção
monetária, adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE n.o
870.947/SE (Tema n.o 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o
1.492.221/PR (Tema n.o 905).
Diante do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...